Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATROPELAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento acerca de eventual parcialidade dos jurados, além de não haver nas razões recursais indicação dos jurados que supostamente manifestaram disposição para condenar, não há nulidade a ser declarada por suposta ofensa ao artigo 449, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, com amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual, especialmente a prova pericial, a qual ressaltou que o apelante poderia ter evitado a transposição sobre o corpo da vítima caso optasse por cessar o deslocamento de seu veículo a partir do momento em que a pedestre se deslocou à esquerda e, como não o fez, assumiu, ao menos, o risco de ceifar sua vida.
5. Deve ser afastada a análise negativa dos antecedentes se a certidão utilizada pela sentença condenatória não é apta para configurar os maus antecedentes do apelante, pois o documento revela que houve a extinção da punibilidade do agente com base na prescrição da pretensão punitiva.
6. Mantém-se a avaliação neutra da circunstância judicial atinente à personalidade, se não há elementos suficientes nos autos para aferição da personalidade do réu.
7. A avaliação negativa das circunstâncias do crime encontra-se bem fundamentada no fato de o réu ter cometido o crime na presença do marido e do filho da vítima, de apenas 8 (oito) anos de idade, o que extrapola as circunstâncias normais do tipo penal.
8. Correta a avaliação negativa das consequências do crime, pois, consoante laudo de corpo de delito complementar acostado aos autos, as lesões causadas pela conduta do réu foram muito graves e resultaram na incapacidade da vítima, para suas ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, além de os relatos colacionados aos autos demonstrarem que a vítima ficou vários meses convalescendo e possui inúmeras sequelas permanentes, como comprometimento do campo de visão periférico, debilidade do tornozelo esquerdo e deformidade na região frontoparietotemporal direita.
9. Inviável valorar de forma favorável ao réu a circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que não foi demonstrado nos autos que a ofendida tenha incitado ou induzido a prática do crime pelo acusado.
10. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, parâmetro observado no caso em análise.
11. Deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de homicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois o recorrente atingiu a vítima com seu veículo, causando-lhe risco de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não tendo consumado o delito de homicídio em razão de a vítima ter sido encaminhada ao hospital, onde recebeu pronto atendimento e lá permaneceu internada por mais de dois meses.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, excluir a análise negativa dos antecedentes, reduzindo a pena de 11 (onze) anos de reclusão para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.